Tribunal: TCU
Processo: 030.041/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Magno Santana,Mara Martins Vergilio Galvao,Marcelo Machado dos Santos,Nilma Aparecida Ruiz,Sonia Marcia Favero Selvatici contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 9162/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material em sua parte dispositiva, abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: "9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido." Leia-se: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Carlos Magno Santana, Marcelo Machado dos Santos e Mara Martins Vergilio Galvão, por restarem intempestivos e não conterem fatos novos; e conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame de Nilma Aparecida Ruiz e Sônia Marcia Fávero Selvátici, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. 1. Processo TC- Processo 030.041/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.925/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.924/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.909/2015-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.927/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.923/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.918/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Magno Santana (XXX.216.302-XX); Francesco Vialetto (XXX.949.757-XX); Jose Carlos Rodrigues dos Reis (XXX.063.701-XX); Mara Martins Vergilio Galvao (XXX.560.612-XX); Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX); Nilma Aparecida Ruiz (XXX.224.152-XX); Silvino Gomes da Silva Neto (XXX.049.224-XX); Sonia Marcia Favero Selvatici (XXX.207.877-XX); Thiago Albuquerque de Carvalho Camara (XXX.366.324-XX). 1.3. Recorrentes: Nilma Aparecida Ruiz (XXX.224.152-XX); Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX); Mara Martins Vergilio Galvao (XXX.560.612-XX); Sonia Marcia Favero Selvatici (XXX.207.877-XX); Carlos Magno Santana (XXX.216.302-XX). 1.4. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10). 1.5. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.6. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.10. Representação legal: não há. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.